Tribunal: TJPA
Processo: 0800165-42.2021.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800165-42.2021.8.14.0089

APELANTE: KEVEM COSTA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800165-42.2021.8.14.0089

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MELGAÇO

APELANTE: KEVEM COSTA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º- A, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DEFENSORIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800165-42.2021.8.14.0089

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MELGAÇO

APELANTE: KEVEM COSTA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
KEVEM COSTA MORAES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º - A, I, do Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 9583408), que em dia 15/08/2021, por volta das 22h, o Apelante, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho de telefone celular, Motorola, modelo Moto G6, de cor prata, do ofendido Leandro Júnior de Freitas Lima, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2º- A, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 9583472), contra a qual a defesa recorreu (Id. 9583507) pugnando pela nulidade em razão do cerceamento de defesa, eis que havia ausência de intimação pessoal da defensoria pública para a audiência de instrução designada para o dia 08/03/2022, assim como o afastamento da majorante decorrente do uso de arma de fogo, além da redução do apenamento aquém do mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 9583512).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 16658563)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar cerceamento de defesa. Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para audiência de instrução e julgamento.

Pretende a defesa a nulidade processual, haja vista ausência de intimação da Defensoria Pública para a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08/03/2022.

Tal pleito não merece acolhimento.

O entendimento atual é no sentido de que, pode o juiz perfeitamente nomear um advogado dativo para atuar no ato, sempre que o Defensor Público estiver impossibilitado de comparecer à audiência, sem que isso importe em violação ao Princípio do Defensor Natural.

Analisando os autos, é possível verificar que a defesa exerceu seu papel com eficiência e exatidão, participando ativamente dos depoimentos, formulando perguntas, e tal circunstância não implicou prejuízo à situação jurídico processual do Recorrente, porquanto garantido seu direito à defesa técnica e os dele decorrentes, não acarretando qualquer prejuízo ou nulidade, conforme o artigo 563 do CPP, que consagra o princípio “
pas de nullité sans grief
”.

Ademais, no presente caso o magistrado sentenciante justificou a nomeação de defensor dativo vez que a Defensoria Pública do Estado dispõe de um Defensor Público lotado em Melgaço, porém em caráter de itinerância, ou seja, só está disponível para as audiências de Melgaço apenas uma semana por mês, sendo impossível a concentração das audiências dos processos dos assistidos pelo referido órgão somente uma semana ao mês, seja por violação ao Princípio da Independência Funcional, seja por violação aos Princípios da Celeridade e da Razoável Duração Processo.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO REPUTADA ILEGAL DO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO REAL DO COLÉGIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO
DEFENSOR
DATIVO QUE ATUOU EM
AUDIÊNCIA
EM QUE A
DEFENSORIA

PÚBLICA
DO ESTADO DEIXOU DE PARTICIPAR. ALEGAÇÕES NO SENTIDO DE QUE
NÃO
PODERIA TER SIDO NOMEADO ADVOGADO DATIVO EM RAZÃO DO MISTER QUE INCUMBE À
DEFENSORIA PÚBLICA
. TESE REJEITADA. A ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA
DEFENSORIA

NÃO
SIGNIFICA EXCLUSIVIDADE, MORMENTE QUANDO SE VERIFICA A AUSÊNCIA DE
DEFENSOR

PÚBLICO
NA
AUDIÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE QUE O ESTADO DE ALAGOAS
NÃO
FOI PARTE NO
PROCESSO
E, PORTANTO,
NÃO
TEM DEVER DE ARCAR COM HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. VALORES QUE INCUMBEM AO ESTADO DE ALAGOAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO. SEGURANÇA DENEGADA.”

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

2.

Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das testemunhas nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

3.

Da fixação do apenamento aquém do mínimo legal
.

Analisando a sentença, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base do Apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, observando as circunstâncias previstas no Art. 59, do CP.

Na segunda fase da dosagem penalógica, foi reconhecida a atenuante prevista no Art. 65, “d”, III do CP, observando-se o quantum disposto na Súmula 231, do STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
diploma
legal. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de apenamento.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, a qual se encontra capitulada no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito a ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

Assim, não prospera a pretensão recursal em reduzir as sanções aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, encontrando-se as penas bem dosadas, proporcionais ao delito e à situação dos Apelantes, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024